Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. IMAGENS GRAVADAS EM SISTEMA DE MONITORAMENTO POR VÍDEO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO DE APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de furtar a carteira de uma medica do Hospital da Criança quando ela saiu do consultório.
2 Apesar do pouco valor do prejuízo, a conduta é acentuada ofensividade e reprovabilidade, além do que a ré já sofrera condenação anterior por tráfico de droga, revelando particular periculosidade social da conduta, não a scorrendo o princípio da insignificância.
3 Súmula 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
4 Apelação não provida.